Tribunal: STF
Processo: RE 77225
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-05
Data de publicação: 1973-11-05

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA SOBRE REMESSAS DE JUROS PARA O EXTERIOR,
RESULTANTES DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS A PRAZO.
DEC-LEI 401/68. O TRIBUTO INCIDE NAS REMESSAS FEITAS APÓS A VIGENCIA
DO DEC-LEI EM CAUSA, AINDA QUE OS CONTRATOS HAJAM SIDO CELEBRADOS
ANTERIORMENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.